Tribunal: TJSP
Processo: 0009684-03.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0009684-03.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO LINS DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
2
.Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050
Origem: 9a Vara Criminal Central/Capital
Magistrada: Patrícia Álvares Cruz
Apelante: RODRIGO LINS DE MOURA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37221
APELAÇÃO
FURTO TENTADO
Quadro
probatório que se mostra seguro e coeso para
evidenciar materialidade e autoria Absolvição
inviável
Pena devidamente fixada e que não
comporta reparo
regime inicial fechado
mantido Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto por RODRIGO LINS DE MOURA contra a r.
sentença de fls. 250/263, que o condenou à pena de 01 ano,
06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 07 dias-multa, no mínimo, como incurso no
art. 155, §3o, III, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal.
A imputação é a de que, no dia 07 de
fevereiro de 2017, por volta das 13h30min, na Rua João
Protezek, 185, Cidade Ademar, nesta cidade, o apelante
tentou subtrair, para si, com emprego de chave falsa, o
veículo Fiat Uno Eletronic, placas CAD-3847/São Paulo,
pertencente à Giane Carlos Viana, iniciando a execução de
um crime de furto que só não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurou-se, o acusado, utilizando
chave falsa, tentou abrir a porta do veículo acima descrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
3
que estava estacionado no local dos fatos, porém, a vítima
presenciou a ação criminosa e acionou a Polícia. Logo em
seguida, os policiais chegaram ao local e surpreenderam o
réu de posse de uma chave falsa, um alicate, uma chave de
fenda e uma tesoura.
Busca a defesa a absolvição ante a
fragilidade
de
provas.
Subsidiariamente,
requer
o
abrandamento da fração correspondente à reincidência e
que o quantum referente à tentativa seja o máximo legal
(fls. 286/292).
Contrarrazoado
o
recurso
(fls.
296/299), a D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 326/334).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade é inconteste, conforme
farta documentação juntada aos autos, a saber, auto de
prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls.
03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 13/14), auto de avaliação
(fls. 15/16), laudo pericial realizado nos objetos apreendidos
(chave mixa, alicate, tesoura, chave de fenda).
Indubitável, igualmente, a autoria.
O acusado negou a prática do delito,
confirmando, contudo, a propriedade das ferramentas
apreendidas.
A
testemunha
presencial
Jéssica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
4
visualizou quando o réu tentou arrombar a fechadura do
imóvel e o reconheceu como autor do delito.
Não bastasse, e em harmonia com o
depoimento de Jéssica, o policial contou que foi acionado
para atender a ocorrência e abordou o réu na posse das
ferramentas (chave mixa, chave de fenda, alicate e
tesoura), além de confirmar que a testemunha o reconheceu
como autor do crime.
Assim, os depoimentos do policial, tanto
na fase inquisitória como em juízo foram harmônicos, foram
firmes
e
coerentes,
sendo,
ainda,
revestidos
de
fidedignidade, sendo, ainda, revestidos de fidedignidade,
pois é funcionário do Estado, vocacionado no importante
dever de proteção da população e investigação de crimes.
No mais, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição
de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste
sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar -
tal como ocorre com as demais testemunhas
- que as suas declarações não encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
5
suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários
de
reminiscências
especiosas.
Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas,
desde que nada se lhes oponha de valia há
nenhuma razão, de ordem alguma, para que se
repudie a palavra de, precisamente, pessoas a
quem
o
Estado
confere
a
missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar,
e nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP
136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
A defesa alega genericamente que suas
palavras do policial militar devem ser consideradas com
reservas, no entanto, não indicam qual motivo concreto que
haveria para tanto no presente caso.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório; não havendo provas de que teria o único
intuito de incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
6
Verte-se, pois, que os fatos se deram
exatamente como descrito na denúncia.
A despeito da negativa do acusado, ele
confirmou a propriedade das ferramentas (chave mixa,
chave de fenda, alicate e tesoura), e a testemunha Jéssica,
que presenciou os fatos, o reconheceu como autor do crime,
sendo que há ainda o depoimento do policial militar que
surpreendeu o réu na posse dos objetos comumente
utilizados para furto de veículo.
Repise-se, a defesa não trouxe aos autos
qualquer prova que pudesse rechaçar ou desmerecer as
palavras da vítima e os depoimentos das testemunhas.
É, portanto, o quanto basta para a sua
condenação.
Verifica-se, ainda, pelo laudo pericial de
fls. 201/203 que o crime em tela se deu utilizando-se o
apelante de chave falsa, e, assim, constatada a qualificadora
presente no inciso III do §4o do art. 155 do Código Penal.
Nada mais quanto o mérito, passo à
análise das penas.
A
reprimenda
também
não
merece
reparo, fixada acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses
de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, aumentada em
1/6
pela
pelos
maus
antecedentes,
devidamente
comprovados a fls. 220 e nesse ponto sequer se insurgiu a
defesa.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
7
diferentemente do alegado pela defesa, bem justificado foi
o aumento da pena em 1/3, diante da dupla reincidência do
réu, alcançando a pena 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão
e ao pagamento de 14 dias-multa, que deve ser mantido. Ora,
não pode o réu, que ostenta duas condenações aptas a gerar
reincidência, ter sua fração aumentada no patamar mínimo,
tal qual aquele que possui apenas uma condenação. Mantém-
se, assim, a pena.
Na derradeira fase, a magistrada a quo
diminuiu a pena pela tentativa da metade, totalizando a pena
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de
07 dias-multa, no valor unitário mínimo, observando o iter
criminis percorrido pelo acusado, flagrado no ato da
subtração. pretendendo a defesa que tal redução se dê na
fração máxima de 2/3.
Sem razão, porém.
Ora, a magistrada bem fundamentou a
diminuição da pena observando o iter criminis percorrido.
Com efeito, o réu tinha iniciado a
subtração havia certo tempo, já que estava sendo observado
e, apesar das tentativas de “espantar” o réu, o mesmo
acabou por continuar para alcançar o seu intento, sendo que
apenas não se consumou o delito pela pronta atuação dos
policiais, que se dirigiram ao local assim que acionados pelas
testemunhas presenciais, e surpreenderam o réu na posse
das ferramentas para a prática do crime.
Portanto, inviável a diminuição pela
tentativa na fração máxima.
Foi fixado o regime inicial fechado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
8
o cumprimento das penas era o único cabível, a quantidade
de penas fixadas, bem como a reincidência, nos termos do
art. 33, §3o, do Código Penal.
Com
efeito,
o
réu
ostenta
maus
antecedentes é reincidente e, cumprido penas, tornou a
delinquir, daí porque a fixação de regime inicial menos
severo é ineficaz para a repressão, prevenção e reparação
do delito, bem como a ressocialização do acusado.
Com efeito, o surrupiador demonstra
possuir personalidade distorcida e voltada para prática
delitiva, o que recomenda a adoção de regime mais rigoroso,
sendo impossível a continuidade da vivência do réu em
sociedade sem que antes passe por intensivo tratamento
estatal, merecendo a liberdade apenas quando satisfizer os
requisitos,
e
restar
demonstrado
que
assimilou
a
terapêutica penal.
Tratando-se de acusado que ostenta
maus antecedentes e é duplamente reincidente, a despeito
da pena inferior à quatro anos de reclusão, inviável a fixação
de regime inicial menos severo do que o semiaberto. A
propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
SIMPLES
TENTADO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
MAUS
ANTECEDENTES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL. INAPLICABILIDADE. REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO.
MODO
FECHADO.
REINCIDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. SÚMULA N. 269/STJ. NÃO
APLICAÇÃO.
MODO
MAIS
GRAVOSO
JUSTIFICADO.
DECISÃO
MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
9
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção
desta Corte, no julgamento do EAREsp n.
221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca,
julgado
em
11/11/2015,
DJe
10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a
reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as
instâncias ordinárias verificarem que a medida
é socialmente recomendável". 2. Inviável a
aplicação do princípio da insignificância ao
furto tentado praticado por sentenciado
reincidente específico e que ostenta diversas
condenações anteriores por crimes contra o
patrimônio (três por furto simples, uma por
furto qualificado tentado, duas por roubo
circunstanciado, e duas por receptação), o que
evidencia a acentuada reprovabilidade do seu
comportamento, incompatível com a adoção do
pretendido postulado. 3. Somente quando
favoráveis as circunstâncias judiciais é que
haverá a possibilidade de fixação do regime
semiaberto ao reincidente com pena inferior a
4 (quatro) anos (Súmula n. 269/STJ). 4. Nesse
caso, não obstante a pena aplicada seja
inferior a 4 (quatro) anos, a presença de
circunstância judicial desfavorável - maus
antecedentes - impede o abrandamento do
regime inicial, em face da inaplicabilidade do
enunciado sumular mencionado. 5. Mantém-se a
decisão singular que não conheceu do habeas
corpus
por
se
afigurar
manifestamente
incabível, mas concedeu parcialmente a ordem,
de ofício, para redimensionar a reprimenda
para 7 (sete) meses de reclusão e pagamento
de 5 (cinco) dias-multa, mantidos os demais
termos do acórdão impugnado. 6. Agravo
regimental
desprovido.”
AgRg
no
HC
509.483/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe 13/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
10
Desse modo, o réu demonstra possuir
personalidade distorcida e voltada para prática delitiva, o
que recomenda a adoção de regime mais rigoroso, sendo
impossível a continuidade da vivência em sociedade sem que,
antes, passe por tratamento estatal, merecendo a liberdade
apenas
quando
satisfizer
os
requisitos,
e
restar
demonstrado que assimilou a terapêutica penal.
Se fora do cárcere, tais circunstâncias
revelam que poderiam voltar a delinquir; daí o
reconhecimento de periculosidade, de forma tal que o
melhor regime a ser escolhido no caso em tela é o regime
semiaberto.
É que os delitos contra o patrimônio, sem
dúvida, têm sido motivo de insegurança e desassossego para
a comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela
qual devem receber das autoridades a necessária repressão,
ainda que se trate de crime não praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa.
Pelos
mesmos
motivos,
inviável
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, sendo o réu duplamente reincidente (art. 44, II,
do Código Penal), bem como porque a substituição não será
insuficiente para a repressão e prevenção do delito em tela
(art. 44, III, do Código Penal).
O indivíduo que após ter sido condenado
volta a praticar delitos, em manifesto desprezo à Justiça,
revela periculosidade acentuada.
Diante de tudo quanto o exposto, vê-se
não caber qualquer modificação ao decisum condenatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009684-03.2017.8.26.0050 - Voto no 37221 – M
11
que necessariamente é de ser reiterado, eis que
devidamente fundamentado e prolatado em observância aos
preceitos legais
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantida a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator